Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-15.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004167-15.2023.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA QUEIROZ - CPF: 931.565.886-87 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), WELLINGTON RANDALL ARANTES - CPF: 527.273.606-06 (APELADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (APELANTE), MAPA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 37.008.976/0001-10 (APELANTE), HENRIQUE FREIRE GONCALVES - CPF: 560.832.971-68 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AGÊNCIA DE TURISMO – MERA INTERMEDIADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AGÊNCIA – RECURSO PROVIDO

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro. Art. 14, §3º, II, CDC.

2. Na hipótese de simples intermediação da venda de passagens, a agência de turismo não responde solidariamente por eventual cancelamento do voo por parte da companhia aérea. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Mapa Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais em epígrafe, proposta por
Wellington Randall Arantes
e
Andreia Queiroz
, homologou o acordo celebrado entre os autores e a ré Societe Air France e julgou o processo extinto, com resolução de mérito, determinando o adimplemento das custas e honorários nos termos transacionados.

A apelante alega não possuir legitimidade passiva, ao argumento de que atuou como simples intermediária na aquisição de passagens aéreas, de modo que não teria responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do cancelamento do voo, levado a efeito pela companhia aérea. Desse modo, defende que, apesar da homologação do acordo do qual não participou, o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito em relação a si, com a condenação dos autores ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no id. 187603197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, os autores relataram que, por intermédio de uma agência de turismo, adquiriram passagens aéreas da companhia Air France, com destino à Rússia.

Devido à guerra que envolve o país de destino, a companhia aérea cancelou os bilhetes, mas se recusou a devolver integralmente o valor pago pelos autores, limitando o ressarcimento a 50%.

Com essa narrativa, os autores postularam a condenação da companhia aérea e da agência de turismo (Mapa Brasil), solidariamente, ao ressarcimento da integralidade do valor pago e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Os autores celebraram, junto à ré Air France, acordo que foi homologado pelo juiz da causa, acarretando a extinção do processo com resolução de mérito e a atribuição de custas e honorários nos termos avençados.

A agência de viagens, que não participou do acordo judicial, defende que os efeitos da transação não podem ser a ela estendidos. Afirma que, por ter atuado como mera intermediária na compra dos bilhetes aéreos, a sentença deveria ter declarado a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência.

De fato, a narrativa dos próprios autores indica que a atuação da agência de viagens se limitou à intermediação da operação de compra dos bilhetes aéreos oferecidos pela Air France. É o que se infere do seguinte trecho da exordial:

“Os requerentes contrataram com requerida INTERMAP TURISMO para
intermediar a obtenção da passagem aérea para viagem ao exterior
, com destino à Rússia, local em que seu filho cursava faculdade. Assim, a requerida INTERMAP TURISMO adquiriu para os requerentes duas passagens aéreas (2 E-Tickets casal), em 20/11/2021, o Voucher nº057-1882798491 e 057-1882798492, reserva nº 3TEVG8 (localizador) com data de viagem em 03/08/2022,
da ré Companhia aérea AIRFRANCE
” (g.n.)

Diversamente da tese ventilada em contrarrazões, as agências de turismo não se submetem a um regime de responsabilidade ilimitada pelos atos de terceiros participantes da relação de consumo. Afinal, conforme art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada quando demonstrada a
culpa exclusiva de terceiro
.

Por isso mesmo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na hipótese de simples intermediação de venda de passagens, a agência de turismo não possui responsabilidade solidária por eventual cancelamento do voo, realizado pela companhia aérea:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas.
2. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a ) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)”(REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.760/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Logo, tendo em vista o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, a transação levada a efeito entre os autores e a companhia aérea não se estende à corré, que não participou do acordo e não é solidariamente responsável pelos danos decorrentes do cancelamento do voo. O caso é de extinção do processo em relação à agência de turismo, com a condenação dos autores ao pagamento do ônus sucumbencial correspondente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para declarar a ilegitimidade passiva e julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, em relação à ré
Mapa Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda
, atribuindo aos autores o ônus sucumbencial, com a fixação dos honorários no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023